Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726003-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALVIM SERVICOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALVIM SERVIÇOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA contra o acórdão de ID 68960121, que conheceu parcialmente da apelação interposta pela empresa e, na extensão, negou provimento ao recurso. Analisando os autos, observo que a procuração juntada pela empresa não é válida. O documento de ID 66253803 foi confeccionado de forma eletrônica e contém assinatura que foi "colada" sobre o arquivo e não possui qualquer certificação, com indícios de que foi simplesmente “recortada” do contrato social da empresa juntado no ID 66253796, fl. 5. Assim, concedo à parte embargante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, venham conclusos. Brasília, 13 de março de 2025 13:06:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador